Tribunal: TJSP
Processo: 1000320-18.2016.8.26.0634
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000576289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000320-18.2016.8.26.0634/50000, da Comarca de Tremembé, em que são embargantes
LEONARDO GRAAL BASSI e SOLANTGE MARIOTTO BASSI, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE TREMEMBÉ.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Embargos de Declaração Cível no 1000320-18.2016.8.26.0634/50000 - Tremembé -
VOTO No 29.484
2
VOTO No 29.484
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000320-18.2016.8.26.0634/50000
COMARCA DE TREMEMBÉ
EMBARGANTE: LEONARDO GRAAL BASSI E OUTRO
EMBARGADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ACÓRDÃO EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir
erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de
prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para aclarar
venerando acórdão que negou provimento ao recurso dos embargantes tirado de
sentença que julgou improcedente pedido de condenação no pagamento de
indenização por danos materiais e morais pela ruína de prédio urbano situado na
Avenida dos Diamantes, no 455, Eldorado Jardim Residencial, no Município de
Tremembé.
Pleiteiam, em síntese, o reconhecimento da
nulidade absoluta do acórdão por falta de publicidade e intimação da data do
julgamento do recurso.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão

Embargos de Declaração Cível no 1000320-18.2016.8.26.0634/50000 - Tremembé -
VOTO No 29.484
3
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, para
corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.
Inexiste obscuridade, contradição, omissão ou qualquer outro vício no julgado. Além
disso, ao contrário do alegado, houve publicidade e intimação da data de julgamento
do recurso (fls. 07/09), não havendo qualquer razão para a nulidade pretendida.
De resto, cumpre ressaltar que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da
instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por essas razões, rejeitam-se os embargos
opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator